Tribunal: TJPA
Processo: 0002205-11.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002205-11.2018.8.14.0097

APELANTE: VENANCIO NEGRAO DE VILHENA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, 147,
CAPUT
, E 163, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DOS CRIMES DOS ARTIGOS 147,
CAPUT
, E 163, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, extinguindo, de ofício, em prol do apelante, a punibilidade estatal em relação aos delitos descritos nos artigos 147,
caput
, e 163, inciso I, do Código Penal, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Venancio Negrão de Vilhena Júnior, em irresignação diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa, que o condenou às penas de 01 (um) ano de detenção, a 02 (dois) meses de detenção e a 06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, e o valor unitário da pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, respectivamente pelas condutas delitivas descritas nos artigos 129, §9º, 147,
caput
, e 163, inciso I, todos do Código Penal, contra a vítima J. F. do N.

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto à autoria (Num. 9146879 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 9146880 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 10495427 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DOS CRIMES DOS ARTIGOS
147,
CAPUT
, E 163, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição intercorrente, quanto aos delitos descritos nos artigos
147,
caput
, e 163, inciso I, ambos do Código Penal.

A sentença condenatória ocorreu em 29/11/2019 (Num. 9146872 - Pág. 5), há ato próximo de Secretaria com data de 28/01/2020 (Num. 9146872 - Pág. 6) e o Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente em relação a tais delitos é de 03 (três) anos (
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 119, do Código Penal)
, contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos e 08 (oito) meses. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E ART. 129, 147, 331 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE INCIDE SOBRE A PENA DE CADA UM ISOLADAMENTE. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

- Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

- Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

- Constata-se que a prescrição se efetiva, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, conforme penas supra observadas isoladamente, no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.

- Nota-se que transcorreu um período superior a 3 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data da publicação da sentença condenatória recorrível, até o dia de hoje, no caso, sessão de julgamento realizada no mês de dezembro de 2022.

- Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007492-56.2017.8.14.0107 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022)

03 – DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DISPOSTO NO
ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 9146871 - Pág. 3 a 7):

Ante a manifestação das partes, entendo que se trata de caso de condenação, estando a denúncia devidamente comprovada em relação ao réu
VENÂNCIO NEGRÃO DE VILHENA JÚNIOR
. Vejamos:

A materialidade do crime de lesão corporal restou satisfatoriamente comprovada pelos relatos formulados pela vítima e testemunhas, perante a autoridade policial e em juízo e, notadamente, pelo teor do Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal constante às fls. 10 e 57, concluindo que a vítima sofreu

ofensa à integridade corporal ou à sua saúde.

A autoria do crime de lesões corporais, da mesma forma, resta comprovada pelos relatos da vítima e das testemunhas colhidos na fase de inquérito policial e confirmados em juízo. Vejamos:

A Vítima
JOSEANE FERREIRA DO NASCIMENTO
relatou em juízo que foi agredida fisicamente pelo acusado; que antes do dia do fato já havia sido agredida em outras ocasiões; que no dia do fato, após uma discussão o denunciado passou agredi-la fisicamente e, não satisfeito, colocou seu rosto para os cachorros morderem; que não teve chance de defesa; que as agressões aconteceram na frente de seu filho, que ainda é criança; que seus vizinhos presenciaram as agressões; que no início do namoro o denunciado apresentava um bom comportamento; que após meses morando juntos, passou a ser uma pessoa violenta; que na primeira briga na frente da Paula e do Pedro o denunciado rasgou sua camisa e começou a lhe agredir com tapas no rosto; que o denunciado não a deixa ir ao trabalho; que ficava violento sem motivo, jogava a comida fora, assim como os remédios que comprava para o seu filho; que na noite antes da última agressão, denunciado passou a noite inteira lhe provocando com gargalhadas e assistindo televisão com o volume alto, não deixando a declarante dormir; que não saiu de casa após as agressões, em razão do denunciado ter feito várias ameaças de invadir sua casa, e ainda dependia financeiramente do mesmo; que suportou as agressões durante 4 (quatro) meses, que após a última agressão saiu da residência e foi para casa de familiares; que foi vítima de violência doméstica pelo seu último namorado; que no dia do fato tomou conhecimento do seu despejo da vila onde residia; que quando entrou na casa viu seus eletrodomésticos todos danificados; que ficou sabendo por mensagem que o denunciado ia voltar para o imóvel, para pegar suas coisas; que saiu do seu emprego pelo amor que sentia pelo denunciado; que o denunciado já lhe agrediu dentro de um ônibus, empurrando-a com seu filho para fora do ônibus em movimento; que no dia do fato o denunciado comunicou que estava voltando para casa e quando chegou começou a quebrar todos os seus eletrodomésticos; que iniciou uma discussão com o denunciado, em razão da mesma ter questionando a falta de pagamento do plano de saúde da filha, que o denunciado não gostou e pegou uma corda e amarrou em volta da mesma, que seu filho gritou para não matar sua mãe, então o denunciado parou e passou a quebrar as coisas, bem como subtraiu 50 (cinquenta) reais da mochila do seu filho; que fez exame de lesão corporal no dia 19 de abril do ano em curso; que ficou machucada nos braços; que o denunciado ateou fogo na televisão, aparelho celular, fogão, DVD, ventilador; que o valor aproximado para ressarcir os danos é de R$ 6.0000 (seis mil) reais; que não tirou fotos dos objetos queimados, apenas a perícia foi ao local tirar as fotos; que não fez o exame de lesão corporal no mesmo dia pois foi para casa do seu pai e no dia seguinte seu irmão passou mal; que o denunciado em outra ocasião chegou a agredir seu filho com uma peça do botijão de gás; que ao ver isso pegou uma tesoura e foi para cima do denunciado, que ainda lhe fez uma ameaça de morte; que foi à Delegacia em dezembro registrar o boletim de ocorrência, e quando voltou para casa com os Policiais Militares o denunciado já havia empreendido fuga; que os Policiais Militares presenciaram os danos causados pelo denunciado no dia do fato narrado na denúncia.

A testemunha
PM RAMON GUSTAVO LIMA MONTEIRO
afirmou em juízo que participou da diligência que culminou na prisão do acusado; que ao chegar no local viu o denunciado, a vítima e uma criança, fora da casa; que ao entrar no imóvel, se deparou com vários eletrodomésticos danificados e outros queimados no quintal; que a vítima estava muito nervosa e não aparentava visivelmente estar machucada; que o denunciado estava calmo; que ao chegar, a vítima relatou que havia brigado com o denunciado; que a vítima declarou que o denunciado havia lhe agredido fisicamente, mas não viu as lesões, em razão da vítima estar trajando uma calça jeans e uma camiseta; que no momento da chegada da Polícia Militar no local, viu a criança dentro do terreno e o denunciado com uma mochila; que foi falar com a vítima, que relatou o fato; que o fogo que presenciou nos fundos da casa ainda estava um pouco acesso; que o celular da vítima estava quebrado; que a vítima falou que o denunciado havia lhe agredido, mas não viu nenhum hematoma.

A testemunha
PM EWERTON DA COSTA FERREIRA
declinou em juízo que participou da diligência que culminou na prisão do acusado; que ao chegar no local do fato, viu vários objetos danificados; que viu hematomas no braço da vítima; que a vítima declarou que o denunciado havia lhe ameaçado; que a criança que estava no local estava assustada, assim como a vítima; que o denunciado não estava portando nada; que não se recorda se tinha fogo, pois era época de chuva.

A testemunha de Defesa
CLAITON ARLEN SOARES DOS SANTOS, ouvida na condição de informante,
afirmou em juízo que é amigo do denunciado há aproximadamente 3 (três) meses; que o conheceu quando foi morar na vila onde reside; que a convivência da vítima e do denunciado era muito conturbada; que em algumas brigas a vítima ia para cima do denunciado para arranha-lo; que o denunciado passou alguns dias morando com o declarante; que nunca viu o denunciado agredir a vítima; que quem sempre iniciava as agressões era a vítima, em razão da mesma sentir muito ciúme; que muitas vezes interviu nas agressões; que não viu os eletrodomésticos danificados; que foi direto para Delegacia de Polícia; que não se recorda quando a vítima e o denunciado foram morar em sua casa; que se recorda que foi no final do ano passado, e passaram aproximadamente 30 (trinta) dias; que hospedou o casal junto com a criança; que trabalhou junto com o denunciado; que o denunciado não falou dos objetos danificados; que acha que os dois compraram juntos os eletrodomésticos.

A testemunha de Defesa
PAULA LORENA DE AVIZ SOARES, ouvida na condição de informante,
afirmou em juízo que conhece o denunciado e se considera amiga do mesmo; que no dia do fato o denunciado deixou a bicicleta na sua casa e foi para residência em que morava com a vítima; que a convivência era conturbada e as brigas eram constante, em razão da vítima ser bastante ciumenta; que a vítima tinha ciúmes de sua prima com o denunciado; que nunca viu o denunciado agredindo a vítima e nunca presenciou a vítima agredir o denunciado, mas sempre viu marcas de agressões no denunciado; que nunca viu ele agredir verbalmente a vítima; que não foi até a casa, mas viu um vídeo dos objetos danificados; que não viu a vítima no dia do fato; que viu o vídeo através da irmã do denunciado, que lhe mostrou, mas não aparecia a vítima, só os objetos danificados; que não sabe dizer quem danificou os objetos.

O acusado
VENÂNCIO NEGRÃO DE VILHENA JÚNIOR
, em seu interrogatório, negou ter praticado os crimes que lhe são imputados; declarando que conheceu a vítima em junho do ano de 2017; que conviveram juntos por, aproximadamente, quatro meses; que no dia do fato foi até sua residência para pegar seus pertences pessoais; que ao chegar no local a vítima lhe ameaçou de morte, e ainda disse que ia mandar lhe prender e acionou a Polícia Militar; que no dia 17 de abril de 2018 (dia dos fatos), foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi preso; que no dia 13 de abril do ano em curso, a vítima iniciou uma discussão, em razão de ter ciúmes da sua ex-mulher; que no dia do fato narrado na denúncia não agrediu a vítima; que as marcas de agressões na vítima são de alguns dias atrás, em razão do mesmo ter se defendido das agressões da vítima; que em relação aos objetos danificados, foi a vítima que danificou; que a vítima lhe ameaçou de morte várias vezes; que conviveu com vítima por, aproximadamente, quatro meses; que a vítima sempre lhe agredia, e chegou a ir à Delegacia de Polícia, mas não conseguiu registrar o boletim de ocorrência, em razão dos computares estarem com defeito; que foi morar junto com a vítima, em razão do ex-marido desta ter a expulsado de casa, motivo pelo qual convidou a vítima para morarem juntos; que a briga no dia 13 de abril 2018, se deu em razão da vítima ter muito ciúmes da sua ex-esposa; que foi a vítima que quebrou todos eletrodoméstico e queimou.

Verifica-se que a prova pericial converge com a afirmação inequívoca da vítima em Juízo, no sentido de que sofreu agressões físicas praticadas pelo réu, consistentes em puxões de cabelo, tentativa de asfixia, empurrões e tapas.

É oportuno mencionar que, a tese de negativa de autoria, restou isolada no conjunto probatório colhido nos autos, não fazendo prova o réu desta situação. Assim, não apresentou nenhum fato que afaste a responsabilidade criminal do acusado.

Tem-se em vista que a violência doméstica é caracterizada pelas agressões físicas, sexuais ou psicológicas praticadas por homem contra uma mulher com quem tenha convivido em qualquer relação íntima de afeto.

Resta demonstrado, conforme se subsume dos autos, que vítima e acusado viveram em união estável por 01 (um) ano.

Frise-se que a violência doméstica é caracterizada pelas agressões físicas, sexuais ou psicológicas praticadas por homem contra uma mulher com quem tenha convivido em qualquer relação íntima de afeto.

Ademais, enfatize-se que
em delitos desta natureza a palavra da vítima avulta de importância como meio de prova e somente perde seu valor quando apresenta reconstituição inverossímil ou incoerente, ou, ainda, quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios. Vejamos:

(...)

Assim, entendo que os elementos carreados aos autos
são suficientes para provar a materialidade do delito de lesões corporais e a sua autoria na pessoa do réu
.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima
J. F. do N.

É imperioso enfatizar que a palavra da vítima, em crimes, normalmente, executados às escondidas, como os de âmbito doméstico, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador, desde que, é claro, mantenha-se firme e com coerência, como na hipótese: em que os relatos da vítima mantêm-se os mesmos e estão compatíveis ao contexto descrito pelos policiais militares que detiveram o apelante; assim como com o laudo pericial ao Num. 9146827 - Pág. 4 a 5.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

É de bom alvitre, entretanto, ressaltar que à fundamentação dos motivos do crime – vetor negativado além do concernente às circunstâncias do delito – acrescento, a fim de adequá-la ao teor da Súmula 17 desta Egrégia Corte, o elemento concreto de que o apelante se insurgira contra a vítima após simples questionamento desta em relação a responsabilidades financeiras dele perante filha menor de idade, o que revela banalidade para ato tão violento.

Assim, considerando justas proporções aplicadas pelo juiz
a quo
, mantenho a punição do apelante no
quantum
sentenciado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, extinguindo-se, de ofício, a punibilidade estatal em relação aos delitos descritos nos artigos
147,
caput
, e 163, inciso I, do Código Penal
, por verificar a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 07/11/2023